Tribunal: TJSP
Processo: 2281683-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de instrumento particular de compra e venda c/c pedido de liminar para depósito em juízo de parcelas vincendas – Justiça gratuita indeferida – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de instrumento particular de compra e venda c/c pedido de liminar para depósito em juízo de parcelas vincendas – Justiça gratuita indeferida – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão que indefere tutela de urgência tendente a impedir o lançamento do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito, a ser mantida na posse direta do bem e a depositar judicialmente o valor das parcelas que entende devido – Restrição do nome – Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo 300, prevalecendo o contrato nos termos em que firmado – Manutenção na posse direta do imóvel – Inviabilidade – Garantia de ações no Novo CPC, artigo 784, § 1o – Ofensa ao princípio constitucional do exercício do direito de ação insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna – Consignação permitida, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do Novo CPC, mas sem afastar os efeitos da mora, em consonância com a Súmula STJ 380 – Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão em parte reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281683-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
ROSANA CRISTINA SIMÕES KISHIMOTO, é agravado LOTEAMENTO
PORTAL DOS PINHEIROS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281683-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16055 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 2
Agravo de Instrumento no 2281683-46.2020.8.26.0000
Agravante: Rosana Cristina Simões Kishimoto
Agravado: Loteamento Residencial dos Pinheiros Ltda.
Comarca de Itapetininga 1a vara Cível
Juiz de 1o Grau: Jairo Sampaio Incane Filho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16055
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação revisional de
instrumento particular de compra e venda c/c pedido de
liminar para depósito em juízo de parcelas vincendas

Justiça gratuita indeferida A situação de hipossuficiência
que a recorrente alega não restou comprovada e sim
capacidade financeira
Possibilidade de novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC
Decisão que indefere tutela de urgência tendente a impedir o
lançamento do nome da agravante em órgãos de proteção ao
crédito, a ser mantida na posse direta do bem e a depositar
judicialmente o valor das parcelas que entende devido

Restrição do nome
Possibilidade de inscrição e de
manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo 300,
prevalecendo o contrato nos termos em que firmado

Manutenção na posse direta do imóvel Inviabilidade
Garantia de ações no Novo CPC, artigo 784, § 1o Ofensa
ao princípio constitucional do exercício do direito de ação
insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna

Consignação permitida, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o,
do Novo CPC, mas sem afastar os efeitos da mora, em
consonância com a Súmula STJ 380 Precedentes desta
Corte de Justiça - Decisão em parte reformada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada às fls. 31/32 que, nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de
liminar para depósito de juízo de parcelas vincendas que a agravante move em face
do agravado, processo no 1008043-77.2020.8.26.0269, indeferiu o pleito de justiça
gratuita e o de antecipação da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281683-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16055 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 3
Alega-se, nele, em síntese que o benefício da justiça gratuita
comporta deferimento, pois a “agravante está desempregada, vivendo da venda de
artigos artesanais que produz, e contando com a ajuda de parentes, no caso sua
mãe, para sobreviver com o mínimo de dignidade”; que “a Constituição Federal em
seu artigo 5o, LXXIV, prevê que o acesso à Justiça é um direito fundamental
garantido ao cidadão, e concede assistência jurídica ampla aos que comprovem
insuficiência de recursos”, não sendo necessário “o caráter de miserabilidade da
parte requerente”; e que “a simples afirmação da parte no sentido de que não possui
condições financeiras para arcar com as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, é suficiente para o
deferimento do benefício, pois assim preceitua o artigo 98 do Código de Processo
Civil”. Alega-se também que a tutela de urgência postulada para depósito em juízo
dos valores incontroversos referentes às parcelas do contrato comporta deferimento,
na medida em que a “probabilidade de direito da Agravante está consubstanciada
em laudo técnico contábil anexo, que demonstra as irregularidades contratuais,
deixando nítido que o sistema de amortização utilizado pela Empresa Agravada,
torna o valor das parcelas atraente, mas gera um saldo devedor extremamente
oneroso e injusto para a Agravante, pois somente amortiza a dívida ficando o juros
para o final do contrato”; e, que “o deferimento da tutela antecipada para deposito
judicial em nada prejudicará a Agravada, apenas deixará em equilíbrio a relação
contratual entre as partes, evitando o inadimplemento e as consequências oriundas
deste, tal qual negativação do nome da Agravante e até a perda do bem objeto do
contrato”. Pede-se a concessão do efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da
decisão agravada.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta, porque ainda
não formada a relação jurídica-processual.
É o relatório.
A agravante ajuizou ação revisional de “Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Terreno” em face do agravado
requerendo a tutela provisória de urgência tendente a autorizar o depósito dos valores
incontroversos, com vistas a obstar a mora, inscrição do nome em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281683-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16055 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 4
restrição ao crédito e perda da posse direta do bem; e, postulou também a concessão
dos benefícios da justiça gratuita (fls. 14/28).
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Instada a apresentar documentos, a fim de instruir o
feito, a requerente não comprovou a impossibilidade de arcar com
as custas processuais. No caso, afastada a presunção pelos
indícios constantes nos autos, eis que a parte, apesar de intimada,
deixou de apresentar todos os documentos para que fosse possível
avaliar de uma maneira global, sua condição financeira. Nesse
contexto, sem a devida demonstração de incapacidade financeira,
INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, INDEFIRO a
antecipação dos efeitos da tutela pretendida por não estarem
presentes os pressupostos legais para sua concessão, notadamente
pelo fato de que o laudo produzido unilateralmente, não pode ser
considerado
como
prova
inequívoca
da
alegada
abusividade/ilegalidade contratual que autorize a consignação do
valor das parcelas que a parte autora entende como correto.
Dessa forma, recomenda-se a instalação do contraditório e
dilação probatória oportuna, se caso. Assim, sem concessão da
tutela provisória, providenciem a autora o recolhimentos das
custas processuais no prazo der 15 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.Com os recolhimentos, cite-se e
intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze)
dias úteis. Int”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E rezam os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281683-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16055 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 5
do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção
estrita do termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade,
caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade.
No entanto, na hipótese, há elementos suficientes em prova
de que a agravante não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse
pleiteada, pois, além de afirmar que produz e vende artigos artesanais, atividade
geradora de renda, paga parcelas mensais de R$ 1.012,87 do imóvel adquirido junto
ao agravado (fls. 05 e 15).
E à causa foi atribuído o valor de R$ 108.419,00 a gerar taxa
judiciária no importe de R$ 1.084,19, de modo a não comprometer o sustento próprio
ou da família da agravante.
Vê-se que não há comprovação da alegada hipossuficiência
econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da Constituição
Federal.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de
hipossuficiência a justificar a concessão de gratuidade à agravante, razão pela qual a
decisão agravada é mantida, determinado à agravante que recolha taxa judiciária,
pena de inscrição na dívida ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido
cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, ainda, que poderá a agravante propor novo
pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível
com a sua renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281683-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16055 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 6
gratuidade em relação a atos processuais isolados desde que comprovada
impossibilidade, evidentemente.
No mais, as questões relativas às supostas ilegalidades, mora
e saldo devedor ou credor dependem de instrução e análise aprofundada,
prevalecendo o contrato nos termos em que firmado e disso ausência dos requisitos
do Novo CPC, artigo 300.
Assim, nada impede que a agravante tenha seu nome inscrito
nos órgãos de restrição, ante a inadimplência, decorrente de pacto livremente
ajustado, e em aberto, já que a comunicação a tais órgãos visa informar e preservar os
interesses da sociedade em geral, e não apenas da incorporadora agravada.
E
a
abstenção
em
promover
qualquer
processo
administrativo, enquanto se discute cláusulas contratuais, violaria o princípio do
exercício do direito de ação insculpido no artigo 5o, XXXV, da Carta Magna, tanto
que garantidas eventuais ações a teor do Novo CPC, artigo 784, § 1o.
Todavia, quanto ao depósito em juízo das parcelas que a
agravante entende devidas, não há óbice algum, porque permitida a consignação em
pagamento do valor incontroverso, obrigatório a teor artigo 330, §§ 2o e 3o, do Novo
Código de Processo Civil (antigo 285 do Código de Processo Civil de 1973), mas
sem afastar os efeitos da mora, em consonância com a Súmula 380 do C. STJ.
Essas questões encontram-se já pacificadas neste Egrégio
Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

INDEFERIMENTO.
insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido
liminar da agravante de autorização para depósito judicial das
parcelas de seu débito no valor entendido correto, com vedação
da inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e
manutenção na posse do bem dado em garantia -pretensão
parcialmente admitida probabilidade do direito invocado em grau
insuficiente para deferimento da tutela de urgência - não
concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 -
impossibilidade de afastamento dos efeitos da mora, sem o
pagamento integral do valor fixo do modo pactuado, referente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281683-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16055 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 7
parcelas de amortização - aplicação da Súmula 380 do STJ -
manutenção de posse - impossibilidade de se vedar previamente à
parte o acesso ao Poder Judiciário - pretensão deduzida com
infração ao art. 5o, XXXV da CF - cabimento da pretensão do
depósito judicial das prestações no valor dito incontroverso, sem
o afastamento da mora, nos termos do art. 330, § 3o do CPC/2015
- agravado que fica, desde já, autorizado a levantar os valores
eventualmente depositados pela agravante - agravo parcialmente
provido, por maioria, apenas para se autorizar o depósito, como
referido, com observação - vencido parcialmente o 2o juiz, que
negava provimento ao agravo na parte conhecida”. (Agravo de
Instrumento no 2021173-85.2019.8.26.0000 - 12a Câmara de
Direito Privado Relator Castro Figliolia j. em 24.04.2019
g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA -
CONTRATO BANCÁRIO - CONSIGNAÇÃO DE VALOR -
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXAS ABUSIVAS. Tutela
deferida para permitir o depósito da quantia incontroversa, sem
efeito liberatório da mora Possibilidade (art. 330, § 3o, do NCPC)
- Recurso parcialmente provido”. (Agravo de Instrumento no
2045210-79.2019.8.26.0000 - 22a Câmara de Direito Privado

Relator Roberto Mac Cracken j. em 24.04.2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
REVISIONAL
-
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - MANUTENÇÃO NA POSSE
DO VEÍCULO E ABSTENÇÃO OU EXCLUSAO DOSDADOS
CADASTRAIS DO AGRAVANTE PERANTE OS ORGÃOS DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. Tendo em vista a ausência do contrato
firmado entre as partes, as afirmações do Agravante encontram-se
despidas de verossimilhança, sendo de rigor a manutenção da
decisão nestes pontos. RECURSO IMPROVIDO NESTES
PONTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL
- FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - DEPÓSITO JUDICIAL
DO VALOR INCONTROVERSO - POSSIBILIDADE SEM A
ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA - PRECEDENTE DESTA
CÂMARA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTE
PONTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (Agravo de Instrumento no
2018881-30.2019.8.26.0000 - 38a Câmara de Direito Privado

Relator Eduardo Siqueira j. em 10.04.2019 g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
Pretensão à revisão de contrato e consignação em pagamento -
Pedidos liminares - Abstenção de inscrição de nome em órgãos de
proteção ao crédito - Requisitos ausentes Depósito judicial de
prestações no valor incontroverso Obrigatoriedade (art. 330, §
3o, do CPC) - Manutenção na posse de bem - Impossibilidade de
se impedir qualquer medida judicial no sentido de recuperar a
posse do bem pela agravada - Direito de ação garantido
constitucionalmente
Agravo parcialmente provido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281683-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16055 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 8
observação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2145408-61.2018.8.26.0000 Relator Vicentini Barroso j. em
13.08.2018)
“Agravo de instrumento. Ação de revisão de cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo. Decisão que deferiu
parcialmente a antecipação da tutela para impedir (a) anotação
restritiva em nome da autora, e (b) comunicação à Central de
Riscos do Banco Central, e fixou multa para hipótese de
descumprimento. Ausência dos requisitos para a concessão a
tutela. Discussão dos juros e encargos contratuais passível de
dilação probatória, com observância do contraditório. Anotação e
comunicação que pode ser realizada pelo credor no exercício
legal de seu direito. Decisão reformada. Recurso provido”.
(Agravo de Instrumento no 2118933-68.2018.8.26.0000 Relator
Elói Estevão Troly j. em 22.08.2018 g.n.)
Nessa quadra, a decisão é parcialmente modificada, seguindo
autorizado depósito das parcelas pelo valor que a agravante entende devido, mas sem
liberação dos efeitos da mora.
Pelo exposto, DA-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)